Tribunal: CARF
Processo: 10940.000044/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.000044/2011-34
ACÓRDÃO
2102-003.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLAVO VIDAL CORREIA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
GLOSA.
Resta mantida a glosa de despesas não havendo comprovação com
documentos hábeis e idôneos da necessidade da despesa, ante a atividade
realizada pelo contribuinte. O valor das despesas dedutíveis, escrituradas
em livro-caixa, está limitado ao valor da receita decorrente de rendimentos
do trabalho não assalariado, recebido de pessoa física ou pessoa jurídica.
REGIMENTO INTERNO DO CARF
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000044/2011-34
2
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto contra o Acórdão da DRJ n.o 03-70.891 de
fls. 37/39, que julgou improcedente a impugnação de fls. 02/04
Conforme se depreende dos autos, a notificação de lançamento de fls. 23/26
apurou, em face do contribuinte Olavo Vidal Correia Filho (CPF no 244.951.749-91), o Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar de R$ 41.351,57, acrescido de Multa de Ofício de R$ 31.013,67 e
Juros de Mora de R$ 10.263,45 (calculados até 30/09/2010), totalizando o crédito tributário de R$
82.628,69, relativo ao ano-calendário de 2007, exercício 2008.
A autuação decorreu da constatação de dedução indevida de despesas de Livro
Caixa. Segundo a fiscalização, o contribuinte teria informado em sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA) despesas de Livro Caixa em valor superior ao total dos rendimentos que permitiriam essa
dedução.
Na Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), emitida em 13/12/2010 (fl. 07),
o contribuinte alegou que os rendimentos recebidos por sua pessoa jurídica (CNPJ no
77.037.372/0001-17) foram integralmente tributados em sua pessoa física, sendo as despesas
correlatas deduzidas em Livro Caixa. A fiscalização, contudo, rejeitou a alegação, entendendo que
a dedução pretendida não tinha amparo legal, pois tais despesas deveriam ser vinculadas à
tributação na pessoa jurídica.
Cientificado do resultado da SRL em 28/12/2010 (fl. 34), o contribuinte apresentou
impugnação em 13/01/2011 (fls. 02/04), reiterando que parte dos rendimentos relativos ao
exercício de sua profissão de bioquímico foi declarada como “Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica”.
A DRJ, após análise, concluiu que os documentos apresentados pelo próprio
contribuinte comprovavam a percepção de valores por intermédio da pessoa jurídica, não
havendo amparo legal para a dedução em sede de Livro Caixa pela pessoa física. Assim, decidiu
pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário lançado
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 43/45, arguindo, em
síntese, os mesmos termos da impugnação. Sustenta, principalmente, que teria havido mistura de
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000044/2011-34
3
valores entre os rendimentos declarados e as despesas lançadas em Livro Caixa, razão pela qual
insiste na possibilidade de aproveitamento das deduções efetuadas. Não trouxe documentos
novos.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
As razões recursais beiram a falta de dialeticidade, eis que não enfrentam de forma
cristalina os termos e fundamentos do acórdão da DRJ. De todo modo, devolve ao colegiado o
tema para apreciação, o que, pela garantia à ampla defesa, será objeto de apreciação.
Não há preliminares, pelo que se passa ao mérito.
MÉRITO
Por bem fundamentar a decisão de piso, tomo como razão de decidir o teor do acórdão da DRJ
sobre o tema devolvido à esfera recursal.
A fundamentação tem amparo no artigo 114,§12, I, do RICARF. Nesse sentido:
O presente lançamento decorreu do entendimento de que a dedução de Livro
Caixa informada em DAA apresentava-se em “valor superior ao total de
rendimentos que permitem essa dedução”. A Contribuinte declarou em sua DAA
(fls. 27/33) o valor de despesa de Livro Caixa de R$ 203.854,72 e Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular de R$
47.602,60.
Na revisão da DAA, a Fiscalização glosou a dedução de despesas escrituradas em
Livro Caixa no valor de R$ 156.252,11. Pois bem, neste ponto, cabe trazer à
colação excerto da legislação tributária que rege a questão:
Art.75.O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso I):
I-a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II-os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000044/2011-34
4
III-as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Da exegese dos dispositivos, depreende-se que não há qualquer determinação
legal impeditiva de as pessoas elencadas no caput, no exercício de atividade
laboral autônoma, auferirem rendimentos ou honorários de pessoas físicas ou de
pessoas jurídicas; contudo, as deduções não poderão exceder às receitas
auferidas em decorrência do trabalho não-assalariado, sendo tão-somente
permitido considerar o excesso, porventura existente, nos meses subseqüentes
até dezembro.
O Contribuinte alega que parte dos rendimentos relativos ao exercício de sua
profissão (bioquímico) teria sido informada no campo Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica Ocorre que, conforme muito bem apontado no resultado de SRL,
os comprovantes de rendimentos trazidos aos autos pela própria defesa (fls.
09/19) informam que os valores pagos decorreram de serviços fornecidos pela
pessoa jurídica de CNPJ 77.037.372/0001-17, não havendo amparo legal para a
dedução pleiteada pela Impugnação, que prevê apenas a dedução de despesas de
pessoa física.
Desta forma, é de se manter a glosa apurada na notificação de lançamento.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Clique aqui para inserir o texto
Fl. 50
DF CARF MF
Original